Tribunal: TCU
Processo: 007.515/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4279/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Rafael Pinzon Rueda, Tania Regina de Farias Zapata e Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado com o objetivo de "estabelecer cooperação técnica para contribuir com o Fortalecimento Institucional da Secretaria, aperfeiçoando seus processos organizacionais e implementando sub-sistemas de informações em apoio ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Mais Pesca e Aqüicultura". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data da entrega da prestação de contas do convênio como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (15/09/2011, peça 43); considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades lesivas ao erário ocorreu em 26/05/2014, com a notificação dos responsáveis (peça 45); considerando que, após a emissão do Parecer Financeiro 70/2015 (peça 53), de 25/08/2015, o ato interruptivo seguinte - notificação dos responsáveis (peça 61) - ocorreu apenas em 25/06/2021; considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.515/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Assessoria Para O Desenvolvimento Humano - IADH (05.773.404/0001-31); Rafael Pinzon Rueda (XXX.174.652-XX); Tania Regina de Farias Zapata (XXX.590.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.